Tribunal: STF
Processo: HC 220537
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Danilo Barros de Moura contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento aos EDcl no AgRg no HC 709.674/PE (documento eletrônico 7).



    Os impetrantes sustentam que 



    “[...] a impetração se ampara em quatro teses: i) a absolvição do Paciente ante a ausência de prova de autoria quanto ao crime do art. 311, caput, do CP; ii) a desclassificação do crime do art. 16, p. único, IV da Lei 10.826/03 para o art. 14 do mesmo diploma legal, em razão da capacidade de visualização da numeração da arma atestada pela perícia técnica; iii) a impropriedade dos argumentos que deram azo à exasperação da pena-base; iv) a necessária incidência da atenuante da confissão espontânea em relação aos demais crimes objeto da condenação” (pág. 5 do documento eletrônico ).



    Ao final, pedem:



    “a) Absolvê-lo da condenação do delito do art. 311, caput, do CPB;



    b) Desclassificar o delito previsto no art. 16, p. único, IV da Lei 10.826/03 para o crime previsto no art. 14 do mesmo diploma legal;



    c) Redimensionar a pena imposta, considerando: a inidoneidade na exasperação da pena base em razão da equivocada valoração das circunstâncias judiciais; e o reconhecimento da confissão para todos os delitos imputados” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino a presente impetração.



    Assim, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.826/03 PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem entendeu que o conteúdo fático-probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar que o acusado foi abordado e preso em flagrante quando estava manobrando o veículo receptado que possuía as duas placas adulteradas. Para desconstituir as premissas e conclusões firmadas pelo Tribunal a quo, a fim de que haja a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sob o argumento de ausência de provas, seria necessário amplo revolvimento fático probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    2. O Tribunal de origem deixou consignado expressamente que a arma apreendida em poder do acusado encontrava-se, no momento da apreensão, com a numeração modificada, alterada, raspada, suprimida ou adulterada e de difícil identificação, razão pela qual entendeu configurado o crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. Para se alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de desclassificar a conduta, seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório delineado nos autos, procedimento que não encontra amparo na via estreita do habeas corpus.



    3. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem ressaltou elementos concretos e idôneos para a valoração negativa das quatro circunstâncias judiciais - culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e circunstâncias do crime -, descabendo, portanto, a pretendida diminuição da pena-base.



    4. A confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, de modo que a não aplicação da atenuante encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.



    5. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 6).



    Com efeito, o decisum contestado não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Consigno, por fim que este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator